Tribunal: TJDFT
Processo: 0726409-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ALIMENTOS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. RENOVAÇÃO DE PEDIDO DE PESQUISA PELO SISTEMA BANCENJUD. RENAJUD. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA.

1. A atual ordem processual estabelece o dever de cooperação (art. 6o, CPC/15), como instrumento para que o direito vindicado seja efetivamente garantido.

2. No caso em análise, mostra-se cabível a diligência requerida pelo exequente para nova pesquisa pelos sistemas BACENJUD e RENAJUD, a fim de alcançar ativos financeiros suficientes à satisfação de seu crédito, após transcorrido mais de 01 (um) ano desde a última tentativa de constrição judicial, independentemente de comprovação de modificação da situação econômica do devedor. Precedentes.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.